Tribunal: TJDFT
Processo: 0716513-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Processo : 0716513-64.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 122833064 dos autos originários n. 0741633-43.2021.8.07.0001) que, ao recepcionar o pedido de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a arguição de nulidade da citação da empresa agravante, nos seguintes termos: Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade da citação suscitada pela ré. Isso porque a citação, realizada por A.R., foi recebida sem recusa por agente responsável de condomínio edilício, no qual se encontra localizado escritório da sociedade demandada (fl. 2, ID 121825701). O ato, dessa forma, atendeu aos ditames do art. 248, § 4a, do CPC. A agravante sustenta nulidade da citação, porquanto realizada em endereço diverso de onde supostamente seria instalada a sua sede. Menciona que a última alteração do seu estatuto social, arquivado na Junta Comercial do estado de São Paulo, dispõe expressamente o endereço de sua sede, não sendo aquele indicado na petição inicial pelo agravado. Aduz que a citação ocorreu em local completamente desconhecido pela agravante e, pior, fora recebida por pessoa que não tem qualquer relação com a empresa, resultando revelia e condenação injusta. Conclui afirmando que não houve citação válida e, por isso, são nulos todos os atos processuais. Aponta a probabilidade do direito, bem assim o periculum in mora, consistente na intimação para pagamento do débito, sob pena de incorrer nas medidas constritivas. Ainda, defende a presença dos requisitos da tutela de evidência. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e atribuição de efeito suspensivo, para determinar a nulidade dos atos processuais pela falta de citação e afastar as medidas constritivas ordenadas e, ao final, a reforma da decisão. Requer ainda a tutela de evidência para anular os atos processuais e devolver à agravante o prazo de contestação. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em cumprimento de sentença, conforme regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, não vejo evidenciados requisitos legais para a concessão da tutela de evidência, com base nas hipóteses dos incisos II e IV do art. 311 do CPC, como defende a agravante. Com efeito, a alegada nulidade de citação, além de envolver questão fática e depender da análise de provas nos autos, após oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório, a agravante sequer indica tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A nulidade de citação é matéria passível de arguição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC. Todavia, em exame preliminar, não observo irregularidade na citação da empresa agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica. Precedentes: REsp 1.625.697/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017 e AgRg no AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015. No caso, a agravante foi citada pelo correio em endereço situado em Brasília-DF, cujo mandado foi entregue a funcionário da portaria do respectivo prédio que recebeu a correspondência, com a devida identificação e sem qualquer ressalva, consoante o aviso de recebimento (id. 113905919, na origem), o que, a princípio, cumpre o requisito de validade da citação, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. De fato, conforme consta no seu Estatuto Social (id. 120835971 – p. 4), a empresa agravante tem domicílio e sede na cidade de Bragança Paulista/SP (art. 2o). Contudo, na mesma disposição estatutária, consta que a Companhia, poderá, “por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, escritórios, sucursais, depósitos e dependências de qualquer natureza, no Brasil ou no exterior”, ficando claro que não se trata de empresa instalada em único endereço, com apenas a matriz. Segundo os autos de origem (id. 109570161, na origem), a “Proposta de Assessoria Jurídica” foi firmada pelo Sr. Marcelo Ferreira Dias, em representação da agravante, fato sequer negado para sustentar a nulidade suscitada, nem poderia, pois Marcelo assina o Estatuto Social da agravante na qualidade de sócio (id. 120835971 – p. 9, na origem) e, inclusive, é membros da diretoria e Presidente da entidade (id. 120835971 – p. 14, na origem). Embora não tenha sido declinado endereço na proposta de assessoria jurídica, ao firmar o documento, Marcela informou o número de telefone com prefixo “61” (id. 109570161 – p. 8, na origem), de onde se infere que a empresa, de fato, possui filial ou representação no Distrito Federal. Nesse contexto, ainda que o mandado de citação não tenha sido dirigido ao endereço de sede da empresa, se fora recebido, sem qualquer ressalva, no endereço de sua filial ou escritório de representação, a princípio, cumpre a sua validade, não como ser acolhida a nulidade arguida. Isso porque não se pode afastar aplicação da teoria da aparência. A propósito, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. NA PESSOA DO SÓCIO MINORITÁRIO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. É válida a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa do sócio minoritário da sociedade empresarial. A pessoa que consente em fazer parte de uma sociedade comercial deve tomar conhecimento do significado jurídico que engloba esta participação, não podendo se eximir dos encargos decorrentes de sua adesão sob o argumento de ser simbólica a sua participação na sociedade empresária. Uma vez que a teoria da aparência, acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, possibilita a realização da citação da pessoa jurídica na pessoa de mero encarregado da recepção da empresa, é evidente que o mesmo ato, quando realizado na pessoa de sócio da própria empresa, e ainda por meio do oficial de justiça, é igualmente válido. Agravo conhecido e provido. (AGI 2012.00.2.012929-3, Rel. Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, julgado em 26/9/2012, DJE: 4/10/2012) DIREITO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AGRAVO RETIDO. CITAÇÃO. NULIDADE. SÓCIO MINORITÁRIO. É válida a citação recebida por sócio minoritário da empresa, mesmo que desprovido de poderes de representação da pessoa jurídica, principalmente quando se apresentou à Oficiala de Justiça como representante da empresa, sem fazer qualquer ressalva. 2. Agravo retido e recurso desprovidos. (APC 2008.01.1.032772-6, Rel. Des. Antoninho Lopes, Rev. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, julgado em 21/11/2012, DJE: 27/1/2014) Destarte, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Ademais, mera intimação de pagamento do débito, ainda que sob pena de penhora, não comprova o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto a executada poderá ser ressarcida de eventuais prejuízos, caso o recurso seja provido para anular o cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator